Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-85.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Fibromialgia. LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade/concausalidade. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.